Tribunal: TJMT
Processo: 1013902-33.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013902-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), L. G. B. E. S. - CPF: 067.757.691-99 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ROBERTA MARIA GAIVA DA SILVA - CPF: 833.486.201-63 (APELADO), ROBERTA MARIA GAIVA DA SILVA - CPF: 833.486.201-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO E SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÃO DESQUALIFICADA – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, EM QUANTIA RAZOÁVEL, A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos aos autores, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1013902-33.2019.8.11.0041

Apelante:
VRG LINHAS AEREAS S.A.

Apelado:
L. G. B. E. S., representado por sua genitora ROBERTA MARIA GAIVA DA SILVA

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
VRG LINHAS AEREAS S.A
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos
, proposta por
L. G. B. E. S., representado por sua genitora ROBERTA MARIA GAIVA DA SILVA
.

SENTENÇA (10ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida, aqui apelante, ao pagamento de R$5.000,00 por compensação moral para cada o autor, acrescido

de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.

Em sua
Apelação
a requerida,
VRG LINHAS AEREAS S.A
.,
defende a falta de sua responsabilidade e a inocorrência de danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Contrarrazões (id. 95262528).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 99012980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1013902-33.2019.8.11.0041

Apelante:
VRG LINHAS AEREAS S.A.

Apelado:
L. G. B. E. S., representado por sua genitora ROBERTA MARIA GAIVA DA SILVA

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
VRG LINHAS AEREAS S.A
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos
, proposta por
L. G. B. E. S., representado por sua genitora ROBERTA MARIA GAIVA DA SILVA
.

SENTENÇA (10ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida, aqui apelante, ao pagamento de R$5.000,00 por compensação moral para cada o autor, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para afastar a responsabilidade de má-prestação de serviços atribuída à requerida, aqui apelante, que gerou atraso de voo adquirido pelo autor e a falta de danos morais.

Alternativamente, se é caso de redução do valor da compensação moral.

Na origem
, cuida-se, pois, de Ação
de Indenização por Danos Morais, proposta por
Indenização

por Danos
, proposta por
L. G. B. E. S., representado por sua genitora ROBERTA MARIA GAIVA DA SILVA
,

em que o autor buscou e obtive a condenação da requerida por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, sem aviso prévio.

Na petição inicial, relataram terem adquirido passagens aéreas de Fortaleza-CE, com retorno previsto para 31/01/2019 e que somente tiveram notícia do cancelamento do voo, sem qualquer justificativa, após aguardarem por longo período na sala de check-in, bem assim que tiveram de permanecer por 24 horas, porquanto a realocação e voo se deram no dia seguinte.

A sentença reconheceu o dever de indenizar e condenou ao pagamento de danos morais de R$5.000,00 para o autor.

Pois bem
. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de má-prestação de serviços, notadamente no caso de atraso ou de cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei).

E no caso, tem-se que este fato, ou seja, este
plus
, apto a prescrever a compensação moral, restou demonstrado.

Sucede que os autores, além de toda a aflição que foram obrigados a passar, decorrente da má-prestação de serviço, somente conseguiram chegar ao seu destino dias depois da data que tinha adquirido a passagem original.

Importante consignar que a requerida não rebate em seu apelo o reconhecimento feito pela sentença, de sua responsabilidade, ou seja, não rebate o cancelamento do voo sem aviso prévio aos passageiros e sem qualquer justificativa. Limita-se a sustentar que a responsabilidade não era dela, mas de outra empresa.

Lado outro, os danos morais restaram mesmo demonstrados, conforme também reconhecido pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...) Não há dúvida que a ré falhou na prestação do serviço por ela oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, mesmo porque as provas produzidas são frágeis para demonstrar hipótese de caso fortuito ou força maior e, d
iante da comprovação da falha da companhia aérea na prestação de serviço, resta caracterizado o dever de indenizar da requerida.(...)”

Oportuno consignar que a requerida, aqui apelada, não logrou desconstituir aos fatos alegados pelo autor.

Dessa forma, tais circunstâncias, ou seja, a falha na prestação de serviços pela requerida, aqui apelante, decorrente da falta de aviso prévio e sem qualquer justificação do cancelamento do voo impôs ao autor passível de ser indenizado.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
INJUSTIFICADO DE
VOO
DOMÉSTICO
DE REGRESSO QUE
ACARRETOU A
PERDA
DE
CONEXÃO
POSTERIOR
. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM
VOO
PREVISTO SOMENTE PARA O DIA SEGUINTE.
PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR EVENTUAL CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANOS

MATERIAIS E
MORAIS
CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS FIXADO NA ORIGEM DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E COM AS FINALIDADES DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71009437344, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-07-2020) (grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto ao valor dos danos morais, tem-se por razoável o arbitramento em R$5.000,00, porquanto revela-se condizente com a situação e não gera enriquecimento ilícito, bem assim atende ao caráter pedagógico. De modo que o valor arbitrado na origem não comporta a pretendida redução.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se sentença impugnada, julgou parcialmente procedente a ação, condenou a requerida, aqui apelante, ao pagamento de R$5.000,00 por compensação moral para cada um dos autores, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de R$1.000,00 para R$1.500,00 o valor dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021